Tribunal: TJDFT
Processo: 0735931-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELAS PARTES. ALEGADOS VÍCIOS INTRÍNSECOS. CORRIGIDO O ERRO MATERIAL E SUPRIDA APENAS UMA OMISSÃO. PRIMEIROS EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. SEGUNDOS EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, E SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora/apelante e pelas partes rés/apelantes contra acórdão, sob a alegação da existência de omissão, contradição, obscuridade e erro material a serem supridas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria omissão, contradição, obscuridade e erro material (defeitos intrínsecos) em relação à ausência de exame sobre: (i) base de cálculo dos honorários de sucumbência, com base no proveito econômico obtido; (ii) obscuridade e contradição, pois reconhecida a validade do testamento, entretanto, mantido o bloqueio cautelar da integralidade do patrimônio; (iii) omissão relacionadas a inconsistências do laudo de exame de DNA; (iv) erro material na individualização do laudo de Exame de DNA; e (v) omissão com relação ao pedido de ressarcimento das despesas do de manutenção do espólio.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, inc. I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. Inadequada a presente via recursal para reanálise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante [rediscutir a base de cálculo dos honorários de sucumbência; repetir a produção de prova pericial de exame de DNA e levantar o bloqueio cautelar do patrimônio], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
5. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
6. Por outro lado, reconhecido e sanado o mero erro material na indicação do número do laudo de exame de DNA que fundamentou a sentença (Laudo de Exame de DNA n.o 4533, e não 4553, como constou no acórdão).
7. Reconhecida a omissão (ora suprida) no julgamento do pedido de ressarcimento de despesas e com a manutenção do espólio pelos réus, para negar procedência ao pedido (sem efeitos infringentes).
IV. DISPOSITIVO.
8. Embargos declaratórios da parte autora não acolhidos. Embargos declaratórios das rés parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes: CPC, 1.022, inc. I a III, e 1.025. CC, art. 1.826.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022.